Tribunal: TJDFT
Processo: 0028610-97.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SEGURA E COESA. LAUDO DE LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei no 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, assegurou maior proteção às mulheres que, em razão do gênero, se encontram em situação de vulnerabilidade. A jurisprudência, por sua vez, reconhece especial força probatória à palavra da vítima em relação aos crimes cometidos nesse contexto, mormente porque geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas.

2. Os relatos da vítima, colhidos na delegacia de polícia e perante a autoridade judicial, corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito e até mesmo pelas declarações do réu, colhidas na fase de inquérito, não deixam dúvidas de que o acusado praticou lesão corporal contra sua ex-companheira, ao segurá-la fortemente pelo braço e empurrá-la.

3. Recurso desprovido.